Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO E NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de empréstimo devendo ser cancelados os descontos mensais, bem como restituídas as partes ao status quo ante, procedendo o autor à devolução, ao réu, da quantia de R$ 21.842,38, descontadas as parcelas do empréstimo pagas até a data da efetiva devolução, condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 16.200,00, bem como a pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. O réu apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O banco BRB, em suas razões, alega que a situação revelou que inexistiu conduta do recorrente a resultar no dano experimentado pelo recorrido. O fato controvertido, ao revés, traduziu fato de terceiro devidamente noticiado nos autos, do qual não se verificou participação do recorrente, sendo assim, restou configurada a exclusão do nexo de causalidade e, consequentemente, da responsabilidade da instituição bancária. Alega que, no caso, não cabe a aplicação da súmula 479 do STJ. Afirma que não cabe a condenação em danos morais e que o montante arbitrado é excessivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. O fortuito externo é aquele derivado de fato estranho às atividades bancárias, fato que não guarda nexo de causalidade com a prestação de serviço da instituição bancária. Eventual falha relativa à abertura de conta e contratação de crédito é considerada fortuito interno, pois ínsita ao negócio bancário, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por danos que porventura venham a acontecer. Esse também é o entendimento do STJ que, na súmula n. 479, estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. O autor, idoso, com 61 anos, foi vítima de engenharia social e spoofing, mediante o golpe da "falsa central de atendimento". Narrou que: a) no dia 24/06/22, recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como funcionária do Banco e o indagou se ele havia contratado um empréstimo no valor de R$ 6.000,00, momento em que afirmou negativamente; b) a ligação foi passada para outra “atendente” que solicitou que ele acessasse a plataforma PLAY STORE do seu aparelho telefônico e baixar o aplicativo TEAM VIEWER QUICK SUPORT para que fosse providenciada a limpeza de possíveis vírus em seu celular; c) o aplicativo gerou um código e esse código foi repassado à atendente; d) foi informado que sua conta havia sido clonada e estavam realizando o procedimento para desbloqueio; e) ao desconfiar e questionar a atendente a ligação caiu e depois verificou que operações foram realizadas em sua conta; f) foram realizadas transferências que totalizaram o valor de R$ 16.200,00 e um empréstimo no valor de R$ 21.842,38, o qual permaneceu em sua conta; g) as operações são atípicas, mas mesmo assim o banco recursou a contestação.
8. Não merece prosperar, pois, a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro fraudador.
9. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforça o dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, de fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações. As fraudes evoluem; a segurança telefônica e cibernética das instituições bancárias também deve se expandir, na mesma medida.
10. No presente caso, a fraude sofrida pelo correntista foi decorrente de ligação telefônica, efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Sabe-se que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais bancárias, o que faz com que as vítimas acreditem estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Como foram obtidas essas informações pessoais bancárias? Já aí há falha no sistema, jamais imputável ao correntista.
11. Saber sobre a prática de spoofing, expediente que é capaz de alterar o número na chamada telefônica, ultrapassa o conhecimento médio e exigível das pessoas de vida ativa financeira, sendo poucas as que têm a informação de que novas fraudes vêm utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
12. A instituição financeira, que detém plena ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, deve devolver/adotar procedimentos de segurança que impeçam o sucesso da fraude. Cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações como, por exemplo, a prévia exigência de confirmação do responsável pela contratação por meio diverso do aplicativo que estava sendo utilizado no momento da contratação, o reconhecimento facial, biometria digital, envio para a instituição bancária do contrato devidamente assinado, etc. Sabe-se que uma certa nefasta correspondência entre maior lucro e não serem adotados procedimentos de segurança mais eficientes, os quais podem tornar as operações bancárias mais complexas e demoradas, existe.
13. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou nenhum documento apto a comprovar a realização das contratações fraudulentas pelo requerente: contrato assinado ou cópia da carteira de identidade, da CNH ou do CPF. O autor anexou aos autos a cópia do boletim de ocorrência, as contestações feitas junto ao banco, dos comprovantes do empréstimo e das transferências realizadas via PIX, os quais foram realizados em curto intervalo de tempo e de elevado valor, o que, inclusive, indica fortes indícios de quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança. Aceitar que operações de crédito sejam efetivadas de forma tão precária assim é aceitar um incremento significativo no risco de fraude. Implementado o risco, quem aceitou o risco deve ser responsabilizado.
14. Ademais, não prospera a alegação de que o empréstimo e as transferências foram realizados de forma regular, pois, como demonstrado, a fraude se deu por meio do aplicativo baixado no celular pelo autor, que supostamente era um antivírus, o que visivelmente deu acesso dos fraudadores ao seu celular e as senhas bancárias. Além disso, como sustentado acima, o mínimo que se espera da contratação de empréstimo é a utilização de meios verdadeiramente seguros para sua efetivação, em especial a assinatura do contrato, mesmo que de forma eletrônica, o reconhecimento facial e a biometria digital, o que evitaria inúmeras fraudes no meio bancário. Assim, acertada, pois, a sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição ao banco do valor do empréstimo que estava na conta do autor e determinou a restituição dos PIX realizados.
15. No que toca ao dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
16. Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado. Meros incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral.
17. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, não vislumbro a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora. Outrossim, destaco que não há relevância de elementos probatórios a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, em razão da falta de provas de comprovação de situação vexatória e seus desdobramentos na esfera subjetiva do consumidor.
18. Ademais, apesar do comprovado aborrecimentos e contrariedades que o autor suportou, a imposição de indenização por danos morais é regra de exceção e deve ser aplicada aos casos que redundam em constrangimentos acima da normalidade e não em aborrecimentos decorrentes do cotidiano da vida em sociedade.
19. Dessa forma, a sentença merece reparo para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e para decotar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentenças nos demais pontos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
21. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.